Tribunal: STF
Processo: HC 194499
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL – ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
CONCURSO FORMAL – INADEQUAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, no processo nº 1500179-25.2018.8.26.0616, condenou o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 13 dias-multa, ante o crime do artigo 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento alusiva ao concurso de pessoas), do Código Penal. Absolveu-o considerado o crime do artigo 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. 
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu a apelação da defesa e proveu a do Ministério Público, para condená-lo por corrupção de menores e reconhecer a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo – artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Na dosimetria, estabeleceu as penas-base em 4 anos de reclusão, para o crime patrimonial, e 1/2 acima do mínimo definido para o crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerados o piso de 4 e o teto de 10 anos para o primeiro, e o mínimo de 1 e o máximo de 4 anos no tocante ao segundo. Realçou negativas as circunstâncias judiciais contornos e consequências do crime do artigo 244-B. Fez incidir, em 1/6, a atenuante da menoridade relativa. Teve como correta a óptica do Juízo, no que aumentou a pena em 1/3, ante o concurso de agentes. Observou, na fração de 2/3, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. A pena do crime de roubo ficou em 8 anos, 10 meses e 20 dias e o de corrupção de menores em 1 ano e 3 meses. Aplicou a regra do concurso material, totalizando 10 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa. Manteve o regime fechado. O título condenatório transitou em julgado em 5 de fevereiro de 2020.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 550.671/SP. De ofício, deferiu a ordem, para fixar, no mínimo legal, a pena-base do crime de corrupção de menores. Tornou a sanção definitiva em 9 anos, 10 meses e 20 dias, mantidos os demais termos do título condenatório. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo diz insubsistentes os fundamentos utilizados para imposição, quanto ao crime de corrupção de menores, da pena-base acima do mínimo previsto. Sustenta indevida a observância conjunta das causas de aumento. Tem como incidente, na fração de 1/3, apenas aquela relativa ao emprego de arma de fogo. Sublinha adequada a aplicação da regra do concurso formal. Alega inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula. Frisa cabível o regime intermediário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imposição da pena-base no mínimo legal, da causa de aumento na fração de 1/3 e do regime semiaberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 550.671/SP, deferiu a ordem, para fixar, no mínimo legal, a pena-base do crime de corrupção de menores. O pedido, no que voltado a idêntica finalidade, não tem objeto.
    Quanto às causas de aumento, considerado o crime de roubo, o Tribunal de Justiça fez ver, na fração de 1/3, a alusiva ao concurso de pessoas, e na de 2/3, aquela referente ao emprego de arma de fogo. Ante o enquadramento nos incisos II do § 2º e I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, não se pode cogitar de ilegalidade. No que diz respeito aos patamares observados, os preceitos não indicam dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual. De regra, a pena é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto. 
    Em relação à observância de concurso formal, consta da sentença e acórdão condenatórios – documento nº 2 – haver o paciente, agindo em conluio com adolescente e terceira pessoa não identificada, abordado a vítima em veículo automotor e, após grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraído bens. Verifica-se, ante o contexto criminoso, o cometimento de crimes diversos, mediante ação única, tendo a corrupção de menores ocorrido em razão da prática do crime patrimonial. O quadro revela cabível, a teor do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, a aplicação da pena alusiva ao crime mais grave, aumentada de 1/6 até 1/2. Ocorre que, ante a pena aplicada para o roubo – 8 anos, 10 meses e 20 dias –, ainda que observado o patamar mínimo de aumento – 1/6 –, a incidência do dispositivo implicaria reforma prejudicial, no que a mencionada soma suplantaria a pena total imposta – 9 anos, 10 meses e 20 dias. 
    No tocante ao regime de cumprimento, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Considerada a pena imposta – 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão –, foi cabível o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator